Tribunal: STF
Processo: RE 86818
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
DESQUITE. ALIMENTOS A MULHER. CONDUTA POSTERIOR A DISSOLUÇÃO QUE A
PRIVARIA DO DIREITO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO
EXCLUSIVAMENTE NO DISSIDIO PRETORIANO, TRAZANDO COMO PARAO ÚNICO
JULGADO TRANSCRITO, APENAS, POR SUA EMENTA COPIADA DO ADCOAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, FACE AO DISPOSTO NO ART. 305, DO
R.I. (SÚMULA 291). III. RECURSO NÃO CONHECIDO.